Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020155-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 86.939.774/0004-40 (AGRAVADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (AGRAVADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), CYRO PIRES XAVIER - CPF: 315.273.528-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA VENDA DO PRODUTO, PREÇO DO DIA EM QUE FOI COMERCIALIZADO, DENTRE OUTROS – NÃO CUMPRIMENTO NA FORMA DETERMINADA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV C/C ART. 774, IV, AMBOS DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorrendo a devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, §1o, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por título judicial movida pela CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste contra
Caroline Locatelli Lourenço e outro
, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta
que em momento algum se negou a cumprir qualquer decisão do Juízo
, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Segue sustentando, que sempre cumpriu as determinações do Juízo, de modo que não pode ser penalizada, posto que sequer é parte no feito executivo. Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta.

Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 108938481).

As informações foram prestadas (id. 116853961), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 112484496), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015, do mesmo
codex
.

Sem razão. Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a
CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Caroline Locatelli Lourenço e outro, visando recebimento de crédito oriundo da CRP n. 001/2013 firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a MMa Juíza determinou a intimação da empresa Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda. para informar ao Juízo,

no prazo de 10 (dez) dias, quais os critérios utilizados na venda do produto, o valor do preço do dia que foi comercializado, a cotação da praça, a praça em que foi comercializado, o valor unitário da venda e, por fim, possíveis descontos e comprovante de recolhimentos (id. 108419983 – pág. 02).

Após a manifestação da empresa Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda. (id. id. 108425469), a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a referida empresa vem se esquivando do cumprimento de ordens judiciais, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC (id. 108419983 – pág. 03).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que em momento algum se negou a cumprir qualquer decisão do Juízo
, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Segue sustentando, que sempre cumpriu as determinações do Juízo, de modo que não pode ser penalizada, posto que sequer é parte no feito executivo.

Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta.

Requer a reforma da r. decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No caso, havendo a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, faz-se necessário verificar as circunstâncias em que foi arbitrada e se houve observância da exegese do art. 77, inc. IV e IV, §§1o e 2o, do CPC, que é claro ao dispor, verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso;

§1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o
juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

À vista disso, ainda que se discuta o enquadramento da conduta praticada pela empresa ré, ora agravante, na hipótese descrita no inciso IV da referida norma legal e também no art. 774, inc. IC, do CPC, o certo é que a d. magistrada não cumpriu com a regra disposta em seu parágrafo primeiro para a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça na espécie, qual seja, o aviso prévio de que sua conduta poderá ser punida.

Acerca do tema, não é demais colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“
De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1o)
. Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2o).”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 01, 62a Ed., São Paulo: Editora Forense, 2020 – negritei)

Por conseguinte, não ocorrendo a devida advertência à empresa ré, ora recorrente, de que poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, e muito menos a sua inércia, ante a manifestação de id. 108425469, a multa fixada a esse título deve ser afastada.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC
.”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022